Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra a decisão de Id 91339840, integrada pelo ato juntado no Id 93067260 e pelo encartado no Id 95069956, todos do processo de referência, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença requerido pela agravante, em desfavor de EBO Engenharia e Incorporação Ltda., José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, processo 0004163-80.2012.8.07.0018. O aludido ato judicial acolheu a impugnação oferecida pelos devedores, com o que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento em superveniente inexigibilidade do título executivo judicial. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 26629792), sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada. Diz que a parte executada foi condenada a pagar taxas de ocupação vencidas e não quitadas no período de 1/3/2012 a 1/7/2015 e as que venceram no curso do processo. Esclarece que o cumprimento de sentença visa ao recebimento de taxas não pagas no período 1/2/2015 a 1/9/2019. Informa a existência de ação rescisória em curso (processo 0711901-20.2021.8.07.0000) movida pelos agravados em seu desfavor. Noticia terem os autores postulado a rescisão do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença. Sustenta imprescindível, porque há questão prejudicial externa, a suspensão do feito até julgamento definitivo da ação rescisória. Alega não ter o magistrado de 1o grau considerado dita alegação. Observa, no ponto que, ao desconstituir o título judicial exequendo, o juiz a quo, ao tempo em que hostilizou a coisa julgada, “nitidamente invadiu a competência da 1a Câmara Cível, órgão competente para julgamento da rescisão do título executivo judicial”. Diz que a decisão administrativa e a Lei 6.468/2019 não se sobrepõem à coisa jugada por força do “princípio tempus regit actum que consagra a aplicação das normas vigentes à ocorrência do fato gerador”. Afirma presentes os requisitos autorizadores da postulada tutela recursal de urgência, a qual indica como a concessão de efeito suspensivo. Pede: a) O recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, conforme demonstrado o preenchimento dos requisitos; b) O recebimento e processamento do agravo dando-lhe provimento, para cassar a decisão recorrida, haja vista a existência de questão prejudicial- ação rescisória em curso-, ou, assim não entendendo, para reformar a r. decisão atacada, de forma a reconhecer a exigibilidade do título/imutabilidade da coisa julgada frente à decisão administrativa e lei posteriores; Preparo recolhido (Id 26629793). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, segundo o qual Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem, tenho que para o caso concreto as alegações de fato aduzidas em razões recursais e os elementos probatórios produzidos não evidenciam a presença dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo. Transcrevo a decisão agravada, in verbis: I – Trata-se de impugnação apresentada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA em face dos pedidos de cumprimento de sentença requeridos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. A TERRACAP pleiteia o recebimento da importância R$ 1.178.610,27, sendo R$ 1.177.962,79 referente a taxa de ocupação e R$ 647,48 as custas processuais (ID 82008605). A ADTER pleiteia o recebimento do valor R$ 10.080,48, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 83417118). A parte exequente apresentou a impugnação de ID 89714755. Alega que o título objeto do presente cumprimento de sentença não é exigível porquanto houve causa modificativa e extintiva da obrigação por novação superveniente à sentença. Afirma que em 04/12/2014 solicitou o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação, no período compreendido entre 05/11/2011 a 21/10/2014, sendo analisado somente em 03/03/2020, pela Relatora da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, cujo voto foi aprovado por unanimidade, na ATA da 113a Reunião Ordinária da COPEP/DF, realizada em 04/03/2020. Acrescenta que em 29/04/2020, a Diretoria Colegiada da TERRACAP isentou a Empresa EBO do pagamento das taxas de ocupação que recaem sobre o imóvel no período de 05/11/2011 a 21/10/2014, por meio da Decisão no 248. Subsidiariamente, aduz que as exequentes apresentam planilhas de cálculos em ID 82008607 e ID 83417118, com valor superior ao supostamente devido, vez que apresenta o valor inicial da 5a parcela de R$ 9.884,45 quando deveria ser de R$ 8.958,22. Ainda, afirma que foram incluídos juros de mora e multa nos cálculos como se os executados estivessem em mora desde 02/2015, todavia a decisão do COPEP/DF, Anexo 03, e da Diretoria da TERRACAP, Anexo 06, isentou do pagamento das taxas. Informa como devido o valor R$ 891.961,40, sendo R$ 734.900,77 a taxa de ocupação e R$ 146.980,15 o valor dos honorários. Intimadas, somente a ADTER apresentou resposta à impugnação de ID 90787083 alegando que decisões administrativas não têm o condão de vulnerar a exigibilidade do título executivo transitado em julgado, restando afastada a arguição de inexigibilidade e novação. Reitera os cálculos apresentados pela TERRACAP e, consequentemente, dos honorários advocatícios. É a síntese do necessário. Decido. II – A TERRACAP ajuizou a ação de conhecimento n. 2012.01.1.077701-9 em desfavor de EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., PAULO CÉSAR FÉLIX, VANDA LÚCIA RODRIGUES FÉLIX, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, por meio da qual pretendeu a condenação dos réus ao pagamento das taxas de ocupação do imóvel denominado Lote 1115, Via IA 04, Trecho 17, SIA, Guará, referentes ao período de 01/03/2012 a 01/07/2015 e as que vencerem no curso do processo. Eis o que restou consignado na sentença de ID 34749013, transitada em julgado em 25/04/2019 (certidão de ID 34749259): “Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de cobrança, para condenar os réus a pagarem à autora as parcelas de taxa de ocupação descritas no contrato, referentes ao período de 01/03/2012 a 01/07/2015, bem como as que se vencerem no curso do processo, atualizadas conforme disposto na cláusula quarta. Declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, do CPC.” Após a certificação do trânsito em julgado, a TERRACAP e a ADTER apresentaram pedidos de cumprimento de sentença (ID 82008605 e ID 83417118). Quanto a execução proposta pela TERRACAP, não merece prosperar. Em 04/12/2014, os executados solicitaram o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação do imóvel, referente ao período de 05/11/2011 a 21/10/2014, nos autos do Processo Administrativo n. 0160.000471/2006. Todavia, o pedido de sobrestamento somente foi analisado pela Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF em 03/03/2020, tendo o voto da Relatora RAFAELA COIMBRA LIMA sido aprovado por unanimidade, na 113a Reunião Ordinária, nos seguintes termos (Ata de ID 89671245): “(...)Assim, a empresa faria jus ao sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011, data do requerimento para vistoria para fins de expedição da Carta de Habite-se, até 21/10/2014, data da expedição da competente Licença de Funcionamento à empresa (fl. 367), em consonância com o at. 4°, § 5o, da Lei 3.266/2003. Desse modo, acompanho Parecer Técnico n° 19/2020 e voto pelo deferimento do pedido de sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011 a 21/10/2014, inclusive quanto as taxas de ocupação deste período.” Em 29/04/2020, a Diretoria Colegiada da TERRACAP, na Sessão 3433a, proferiu a Decisão n. 248, nos autos do Processo Administrativo n. 0160-000471/2006, in verbis (ID 89671248): “(...)d. isentar a empresa EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, do pagamento de taxas de ocupação que recaem sobre o imóvel no 535590-7, denominado Lote 1115, Via IA 04, Trecho 17, Setor de Indústria e Abastecimento - SIA - Guará/DF, no período de 05/11/2011 a 21/10/2014.” Com relação às taxas de ocupação que venceram no curso do processo, ou seja, posteriores a 21/10/2014, também não podem ser executadas em razão da emissão do Atestado de Implantação Definitivo em favor da empresa EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO, em 20/11/2014 (ID 89671250), nos termos do art. 38 da Lei n. 6.468/2019: “Art. 39. Nos contratos de concessão de direito real de uso vigentes ou vencidos existentes quando da interpretação trazida pelo art. 8o do Decreto no 36.494, de 13 de maio de 2015, que ainda não tenham sido escriturados até a data da publicação desta Lei, a taxa de ocupação se considera suspensa a partir da emissão do atestado de implantação, reabrindo-se os mesmos os prazos de que trata o art. 4o, §§ 2o a 4o, a partir da vigência desta Lei.” As referidas taxas serão analisadas quando da escrituração do imóvel, conforme art. 108 do Decreto Distrital n. 41.015/2020: “Art. 108. A aplicação do art. 39 da Lei no 6.468, de 2019, pode ser realizada pelo mesmo ato da Terracap que autoriza a lavratura de escritura pública do imóvel, de modo que as eventuais taxas de ocupação pagas indevidamente, entre a data da emissão do AID e a data de 04 de agosto de 2020, são abatidas integralmente no saldo devedor da aquisição imobiliária.” Assim, em razão da superveniente inexigibilidade do título executivo judicial em relação às taxas de ocupação, JULGO EXTINTA a execução proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Promova o CJU as devidas anotações e baixa. Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação. O feito prosseguirá em relação a execução proposta pela ADTER, vez que o fato superveniente não invalida a condenação dos executados ao pagamento da verba sucumbencial. Prosseguindo, os réus também foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação (sentença de ID 34749013). O v. acórdão n. 1085514, da 1a Turma Cível (ID 34748222), negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação: “Diante do exposto, nego provimento aos apelos, mantendo incólume o provimento arrostado. Outrossim, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados aos apelantes para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado e acrescido dos encargos moratórios.” Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212). Analisando a planilha inserta na petição de ID 83417118 verifica-se que a ADTER considerou o valor principal apurado pela TERRACAP para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Ocorre que a TERRACAP, na apuração do valor exequendo, computou juros de mora e multa, o que não deve prevalecer, vez que a parte executada não encontra-se em mora em relação a taxa de ocupação. Os valores devem somente ser atualizados pelo índice previsto na Cláusula Terceira do contrato quando do cálculo dos honorários. Assim, como a parte executada e ADTER divergem em relação aos cálculos apresentados, não há como homologar o valor dos honorários neste momento III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais devidos à ADTER, conforme decisões de julgamento acima transcritas, com base no valor histórico das parcelas constantes na planilha de ID 82008607, somente atualizadas pelo IGPDI INPC. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Intimem-se. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram examinados pela decisão de Id 93067260 do processo de referência, assim fundamentada: I – A EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA e a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP interpuseram embargos declaratórios (ID 92264116 e ID 92332803) contra a decisão de ID 91339840, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos honorários sucumbenciais devidos à ADTER. A EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA alegam que a decisão é contraditória e omissa, vez que i) a decisão que julgou intempestivo o Agravo em Recurso Especial foi reformada pelo Agravo Interno interposto, conforme decisão de ID 34748265; ii) os honorários advocatícios aplicados à TERRACAP tiveram como fundamento legal o § 3o, I, do art. 85 do CPC, contudo, é empresa pública e não se enquadra no conceito de Fazenda Pública requerendo seja modificado o fundamento legal para § 2o do art. 85 do CPC; e iii) em relação a permanência dos honorários de sucumbência em favor da ADTER (ID 92264116). A TERRACAP alega omissão quanto ao prazo para resposta à impugnação, tendo em vista que antes de esgotado o seu prazo foi proferida a decisão judicial de ID 91339840. Requer a restituição do prazo para apresentação da defesa, com revogação da decisão proferida (ID 77663085). Posteriormente, apresentou a petição de resposta à impugnação de ID 92731453. Intimem-se. Em resposta de ID 92828905, os executados afirmam pela desnecessidade de manifestar quanto aos embargos da TERRACAP diante da apresentação de resposta à execução. É o breve relatório. Decido. II – O recurso interposto pela EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA é intempestivo, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de cinco dias, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, segundo dispõe o art. 1023, do CPC. No presente caso, os embargantes registraram ciência da decisão embargada em 11/05/2021, sendo o termo do quinquídio legal em 18/05/2021, contudo, a interposição dos embargos ocorreu somente em 20/05/2021, não sendo observado o referido prazo legal. Não obstante, o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 contém mero erro material, vez que condenou a TERRACAP ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no parágrafo destinado à Fazenda Pública. Do mesmo modo, o 22o parágrafo do item II da referida decisão também contém erro material em relação a tempestividade do recurso interposto perante o e. STJ. Assim, com base no art. 494, inciso I, do CPC, RETIFICO o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 para, onde se lê: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação”; leia-se: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação.” Ainda, RETIFICO o 22o parágrafo do item II da referida decisão para, onde se lê: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212)”; leia-se: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial (ID 34748265).” O recurso interposto pela TERRACAP é tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido. De fato, em consulta a aba expediente do PJE verifica-se que a TERRACAP foi intimada para apresentar resposta à impugnação de ID 89714755 em 04/05/2021 e o sistema registrou ciência em 14/05/2021, às 23:59:59, com prazo de quinze dias úteis (07/06/2021). Embora o prazo da TERRACAP ainda não tivesse se esgotado, este Juízo proferiu a decisão de julgamento da impugnação em 11/05/2021 (ID 91339840). Todavia, o pedido de restituição do prazo para apresentação da defesa não se mostra mais necessário em razão da apresentação da resposta à impugnação em ID 92731453, que passo a analisar. A TERRACAP discorda dos pontos levantados pelos executados na impugnação de ID 89714755 alegando a imutabilidade da coisa julgada frente à decisão administrativa e lei superveniente. Sem razão a exequente, ora embargante. O inciso VII do § 1o do art. 525 do CPC traz algumas hipóteses exemplificativas de causa modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença podendo outras causas serem alegadas pela parte executada. No caso, o julgamento procedente do pedido administrativo n. 0160.000471/2006, anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, de sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação do imóvel, referente ao período de 05/11/2011 a 21/10/2014, pela Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, torna a obrigação inexigível. Desse modo, ressalto que a extinção da execução proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP é medida que se impõe. III – Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos interpostos por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA. Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos da TERRACAP para analisar a resposta à impugnação de ID 92731453, com efeitos integrativos à decisão de ID 91339840. No mais, mantenho a decisão de ID 91339840 conforme proferida. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado em ID 91339840. Opostos segundos embargos de declaração pelos agravados, o i. juízo a quo exarou pronunciamento em acolheu em parte os aclaratórios (Id 95069956 do processo de referência): I – EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA., JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA interpuseram embargos declaratórios (ID 93179824) contra a decisão de ID 93067260, que não conheceu dos embargos interpostos pelos embargantes e deu provimento aos embargos da TERRACAP para analisar a resposta à impugnação de ID 92731453, com efeitos integrativos à decisão de ID 91339840. Alegam que a decisão é omissa, vez que os embargos opostos em ID 92264116 foram considerados intempestivos, todavia, foram juntadas aos autos as procurações do patrono em ID 89663213 e ID 89663216 e requerido que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome do advogado RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366. Ainda, alegam contrariedade em relação a manutenção da cobrança dos honorários advocatícios porquanto a ADTER utilizou como base de cálculo o valor das taxas de ocupação. Acrescenta que se não são devidos os valores cobrados a título de taxa de ocupação não procede a incidência de percentual sobre valores inexistentes. Intimada, a ADTER manifestou discordância ao alegado nos embargos declaratórios. Requer o prosseguimento do feito (ID 93372956). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar em parte. Com efeito, verifica-se que antes de ser proferida a decisão de ID 91339840 foram juntadas aos autos as procurações do patrono RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, OAB/DF 16.366, em ID 89663213 e reiterada em ID 89663216, com a solicitação para que todas as publicações e intimações fossem realizadas em seu nome. Em que pese os pedidos de publicação e intimação em nome do novo patrono, a referida decisão foi publicada somente em nome do patrono SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, conforme demonstrado na aba expedientes do PJE, não sendo possível certificar a intempestividade dos embargos. Contudo, a decisão de ID 93067260 corrigiu os erros materiais elencados, nos seguintes termos: “Não obstante, o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 contém mero erro material, vez que condenou a TERRACAP ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no parágrafo destinado à Fazenda Pública. Do mesmo modo, o 22o parágrafo do item II da referida decisão também contém erro material em relação a tempestividade do recurso interposto perante o e. STJ. Assim, com base no art. 494, inciso I, do CPC, RETIFICO o 17o parágrafo do item II da decisão de ID 91339840 para, onde se lê: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC, vedada a compensação”; leia-se: “Condeno a TERRACAP ao pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, vedada a compensação.” Ainda, RETIFICO o 22o parágrafo do item II da referida decisão para, onde se lê: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ considerado o recurso intempestivo e majorado os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 34749212)”; leia-se: “Irresignada, a parte exequente interpôs o agravo em recurso especial n. 1.392.901 – DF, tendo o e. STJ conhecido do agravo para não conhecer do recurso especial (ID 34748265).” Quanto à alegação de que a decisão é contraditória, vez que manteve a cobrança dos honorários advocatícios pela ADTER, não merece prosperar. A contradição se verifica quanto o texto da decisão contém proposições inconciliáveis entre si. No caso, não há trechos conflitantes, mostrando-se o teor da decisão harmônico. A contradição invocada pelos embargantes, na verdade, tem a ver com seu inconformismo quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais. No caso, a TERRACAP ajuizou a ação de conhecimento n. 2012.01.1.077701-9 contra os embargantes, tendo estes sido condenados ao pagamento da verba sucumbencial, nos seguintes termos: “Em razão da sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação, a teor do §2o do art. 85 do CPC/2015.” Em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais dela decorrentes, ainda que o processo tenha sido extinto sem julgamento de mérito. Assim, em que pese a condenação principal ter se tornado inexigível por conta da decisão administrativa proferida pela Diretoria Colegiada da TERRACAP é cabível o pagamento da verba sucumbencial pelos embargantes, nos termos fixados na decisão de ID 91339840: “Ocorre que a TERRACAP, na apuração do valor exequendo, computou juros de mora e multa, o que não deve prevalecer, vez que a parte executada não encontra-se em mora em relação a taxa de ocupação. Os valores devem somente ser atualizados pelo índice previsto na Cláusula Terceira do contrato quando do cálculo dos honorários.” Sendo assim, não se mostra viável o questionamento dos embargantes quanto aos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. III - Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, analisar os embargos opostos em ID 92264116. Quanto ao mais, mantém-se a decisão de ID 91339840 conforme proferida. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado na decisão de ID 91339840. Intimem-se. A Terracap sustenta, em suma, que a decisão administrativa e a Lei 6.468/2019 não podem se sobrepor à coisa jugada por força do “princípio tempus regit actum que consagra a aplicação das normas vigentes à ocorrência do fato gerador”. Pois bem. Do exame do processo de origem, verifico que a Terracap ingressou com ação de conhecimento em desfavor dos ora agravantes, EBO Engenharia e Incorporação Ltda., José Edmilson Barros de Oliveira Neto e Adriana Bueno de Paula Barros de Oliveira, visando ao recebimento de valores relativos à taxa de ocupação devida por força de contrato de concessão de direito real de uso celebrado entre as partes (Id 34748290 e Id 34748325 do processo de referência). Por sentença (Id 34749013, pp. 1-5, do processo de referência), foram condenados os réus, ora agravados, a pagar os valores relativos à taxa de ocupação pelo período de 1/3/2012 a 1/7/2015, bem como as vencidas no curso do processo, com atualização conforme previsto na cláusula quarta do ajuste que celebraram os litigantes. Interpostos vários recursos (Ids 34748222, 34748240, 34749212 e 34748265 do processo de referência), foi mantida a sentença, que transitou em julgado em 8/4/2019 (Id 34749256 do processo de referência). Deflagrada a fase de cumprimento (Id 82008605 do processo de referência), os executados apresentaram impugnação (Id 89714755 do processo de referência) em que postularam a extinção da execução pela ocorrência de causa modificativa e extintiva da obrigação por novação superveniente ao provimento de mérito. Extinto o procedimento executivo apenas em relação à Terracap, recorre a empresa sucumbente. No tocante à ilação da Terracap de que a decisão administrativa noticiada, bem ainda a Lei 6.468/2019, serem inaptas para forjar a inexigibilidade do título judicial, por força da coisa julgada, não merece prosperar tal argumento. Segundo dispõe o art. 525, VII, do CPC, o cumprimento de sentença pode ser impugnado com fundamento na ocorrência de “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. Na hipótese em exame, os agravados requereram, em 4/12/2014, o sobrestamento da cobrança da taxa de ocupação pelo período de 5/11/2011 a 21/10/2014 (Id 89666541 do processo de referência). Em 3/3/2020, a relatora da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, Sra. Rafaela Coimbra Lima, prolatou voto (Id 89666542 do processo de referência), no sentido de que “a empresa faria jus ao sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011, data do requerimento para vistoria para fins de expedição da Carta de Habite-se, até 21/10/2014, data da expedição da competente Licença de Funcionamento à empresa (fl. 367), em consonância com o at. 4°, § 5o, da Lei 3.266/2003. Desse modo, acompanho Parecer Técnico n° 19/2020 e voto pelo deferimento do pedido de sobrestamento dos prazos, cláusulas e condições do Contrato da data compreendida entre 05/11/2011 a 21/10/2014, inclusive quanto as taxas de ocupação deste período”. Esse entendimento foi por unanimidade aprovado, conforme registrado na ATA da 113a Reunião Ordinária da Câmara Setorial de Acompanhamento e Avaliação de Empreendimentos e Infraestrutura – COPEP/DF, realizada em 4/3/2020, e Resolução n. 27/2020, publicada no DODF de 13/3/2020 (Ids 89671245 e 89671247 do processo de referência) A Diretoria Colegiada da Terracap, em 29/04/2020, Sessão 3433a, Decisão n. 248, por determinação do COPEP/DF, isentou a Empresa EBO do pagamento das taxas de ocupação que recaíram sobre o imóvel no período de 05/11/2011 a 21/10/2014 (Ids 89671248 p. 1, item d, e 89671249 do processo de referência). Quanto às taxas de ocupação posteriores a 21/10/2014, perderam exigibilidade, porquanto suspensas, nos termos do art. 39 da Lei 6.468/2019[1], a partir da emissão do Atestado de Implantação Definitivo que, no caso da empresa EBO, ocorreu em 20/11/2014 (Id 89671250 do processo de referência). Ora, a situação relatada indica a inequívoca ocorrência de circunstâncias jurídicas relevantes posteriores ao pronunciamento de mérito, as quais não podem deixar de ser qualificadas como causas supervenientes à sentença e aptas a modificar ou extinguir a obrigação exequenda. Não prospera, desse modo, a alegação da agravante acerca da impossibilidade de o pronunciamento judicial exequendo ter a exigibilidade afastada por causa superveniente, em especial porque a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, no exercício de suas competências e atribuições, atuou de forma significativa para que a empresa EBO alcançasse os benefícios que administrativamente postulou. Assim, não pode agora adotar comportamento contraditório para obstar consequências jurídicas que em tudo contribuiu para que ocorressem. De inteira pertinência o seguinte entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO TRIBUTO OBJETO DE TARE ANULADO. POSTERIOR REMISSÃO DO DÉBITO FISCAL. LEI DISTRITAL No 4.732/11. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 851.421. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. No cumprimento de sentença, é cabível a arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isto ocorre porque, apesar de uma obrigação vir a ser reconhecida judicialmente, é plenamente possível que, no mundo dos fatos, sobrevenha evento que afete de alguma forma a obrigação, extinguindo-a, suspendendo-a ou modificando-a. A sentença reconhece a obrigação, mas não a torna imutável frente a eventos futuros. Dentre estas hipóteses de extinção do crédito tributário, encontra-se expressamente prevista a remissão, instituto pelo qual o crédito constituído deixa de ser devido. A Lei Distrital no 4.732/11 concedeu remissão em relação aos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS, previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial (TARE) decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11 foi reconhecida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI no 2012.00.2.014916-6; porém, encontra-se pendente de julgamento o RE 851.421, devendo o cumprimento de sentença ser suspenso, para se aguardar o seu desfecho, uma vez que, acaso julgado procedente, a execução poderá prosseguir normalmente. (Acórdão 1197821, 07038287320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O mesmo raciocínio serve para afastar a alegação de que, ao reconhecer a inexigibilidade superveniente do título judicial exequendo, o juiz a quo, ao tempo em que hostilizou a coisa julgada, “nitidamente invadiu a competência da 1a Câmara Cível, órgão competente para julgamento da rescisão do título executivo judicial”. Ora, inafastável o dever que tem o juízo da execução, uma vez constatada a existência de eiva capaz de macular o título judicial ou de causa superveniente que torne inexigível a obrigação nele constituída, de pôr fim à fase de cumprimento do julgado, porque inexigível. A competência para assim proceder decorre do fato de que, de regra, tem jurisdição para processar a execução do título judicial, procedimento que tem curso no mesmo juízo em que tramitou o processo em que foi formado o título executivo (art. 516, II, CPC). No que tange à alegada necessidade suspensão do feito até julgamento definitivo da ação rescisória, em curso na 1a Câmara Cível deste Egrégio TJDFT, processo 0711901-20.2021.8.07.0000, movida pelos ora agravados, em desfavor da agravante Terracap, a qual visa a desconstituir o título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença, melhor sorte não assiste à recorrente. A propositura da demanda rescisória não dá causa, por si só, à suspensão do cumprimento de sentença. Aliás, o art. 969 do CPC dispõe que a “propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, nada disse a agravante, sequer demonstrou ter sido concedida qualquer espécie de tutela emergencial na ação desconstitutiva com aptidão para, por algum modo, interferir no regular processamento do cumprimento de sentença. Não por outro motivo, o i. juízo a quo manteve o cumprimento de sentença em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença exequenda, porque os fatos supervenientes não afetaram referida obrigação, que continua exigível, ao menos enquanto não rescindida a sentença no julgamento da ação rescisória ajuizada pelos agravados. Ademais, a competência da e. 1a Câmara Cível para, no julgamento da ação rescisória, eventualmente desconstituir a sentença rescindenda não foi usurpada, porque o reconhecimento da inexigibilidade superveniente da obrigação não se confunde com a desconstituição do julgado. Este apenas ocorrerá se procedente pedido de rescisão por deliberação do colegiado competente. O requerimento para suspensão da tramitação do cumprimento de sentença interessa mais aos agravados que à agravante, porque remanesce a pretensão satisfativa em relação aos honorários advocatícios de sucumbência. O trânsito em julgado da sentença constituiu a obrigação, que não foi extinta pela decisão agravada, que reconheceu sua superveniente inexigibilidade. A agravante não tem interesse na desconstituição da sentença, mas em sua manutenção. A ação rescisória foi ajuizada pelos agravados. Eles poderiam ter interesse em requerer o sobrestamento, porque eventual rescisão do ato exequendo lhes seria benéfica, tendo em vista o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante à verba honorária sucumbencial. Para a recorrente, no entanto, nenhuma utilidade há na referida suspensão, porque o julgamento de procedência do pedido na ação rescisória implicará desconstituição do pronunciamento sentencial e o de improcedência a conservação da higidez do referido ato judicial, em que foi constituída obrigação em seu favor, a qual apenas se tornou inexigível por fatos supervenientes a sua constituição. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito invocado pela agravante, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero esse requisito imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Noto que não há elementos sólidos demonstradores de sua possível ou efetiva ocorrência, senão alegações baseadas em frágeis elementos de convicção carreados ao processo. Por esse motivo, tenho por não demonstrado também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, que foi requerido pela agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 39. Nos contratos de concessão de direito real de uso vigentes ou vencidos existentes quando da interpretação trazida pelo art. 8o do Decreto no 36.494, de 13 de maio de 2015, que ainda não tenham sido escriturados até a data da publicação desta Lei, a taxa de ocupação se considera suspensa a partir da emissão do atestado de implantação, reabrindo-se os mesmos os prazos de que trata o art. 4o, §§ 2o a 4o, a partir da vigência desta Lei.